Tribunal: TJDFT
Processo: 0700023-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. TRABALHO EXTERNO. SAÍDAS TEMPORÁRIAS. CONCEDIDOS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME HEDIONDO. INSCRIÇÃO EM GRUPOS DE VALORIZAÇÃO DA VIDA. DEMORA ESTATAL. NÃO PODE PREJUDICAR O APENADO.
I - Atendidos os requisitos do art. 163 da LEP, não havendo notícia de prática de outros delitos e tampouco falta grave durante a expiação, escorreita a decisão que concedeu ao apenado os benefícios de trabalho externo e saída temporária juntamente com a progressão de regime, ainda que se trate de crime hediondo.
II - A ausência de inscrição do sentenciado em grupo específico de valorização da vida não configura óbice para a concessão de benefícios externos se verificada a mora estatal em providenciar o atendimento de tal sugestão.
III - A concessão de benefícios externos não pode ficar condicionada à implementação de exigências não previstas em lei, quando os requisitos temporal e subjetivos para sua concessão foram devidamente cumpridos.
IV - Recurso conhecido e não provido.